Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701689-37.2020.8.07.9000 PACIENTE: JEFFERSON GUSTAVO DE SOUSA IMPETRANTE: GISELE QUERINO DE MOURA, JULIANA SAMPAIO CÂNDIDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Gustavo de Sousa, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos n. 0005203-70.2020.8.07.0001, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. Ponderou a douta Defesa técnica (Dra. Gisele Querino Moura e Dra. Juliana Sampaio Cândido) que sequer há indícios de autoria de crime de tráfico, pois o paciente não foi flagrado em atitude suspeita de mercancia de droga, mas apenas transportando, não havendo como saber em que condições ele fazia isso, por exemplo, se ele tinha ciência do que transportava ou se o entorpecente lhe pertencia. Diante da ausência de indícios de intenção de difusão ilícita, o paciente deveria ser considerado, no máximo, usuário. Nesse sentido, afirmou que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a tese de que seria destinada ao próprio consumo dele. Ademais, deveria se constatar, a “priori”, se o paciente não seria mero usuário, pois, nesse caso, por se tratar de um problema de saúde pública, não deveria ser encarcerado e deveria ser oportunizado tratamento e ser advertido sobre os efeitos das drogas. Ademais, asseverou que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para se concluir pela intenção de difusão ilícita, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 24.349/MG não considerou expressiva a quantidade de 31 (trinta e um) invólucros de maconha. Acrescentou que, havendo dúvida se o caso seria de tráfico ou de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo próprio, que não é equiparado a hediondo e não comporta prisão em flagrante e, tampouco, a imposição de pena em caso de condenação definitiva, deveria ser aplicada medida cautelar mais favorável ao paciente. Ponderou que, ainda que se entenda que há indícios de autoria de crime de tráfico, não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar. Aduziu que o Supremo Tribunal Federal, no HC 97.256, declarou inconstitucional o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, no que diz respeito à vedação da concessão de liberdade provisória em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Asseverou que a prisão preventiva deve ser adotada como “ultima ratio” e de maneira devidamente fundamentada, no entanto, a decisão que determinou a segregação do paciente apresentou fundamentação genérica, sem indicar elementos concretos para justificar a excepcionalidade da medida e sem atenção aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como deixou de observar o binômio necessidade/utilidade. Argumentou que o delito não envolveu a prática de violência ou grave ameaça e que não se pode inferir a gravidade da conduta apenas com base na quantidade de droga apreendida. Acrescentou que o douto Juízo fez referência a anotações da folha penal do paciente em relação às quais não há condenação com trânsito em julgado, de maneira que não poderiam ter sido considerados como maus antecedentes, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Destacou que o paciente é jovem (vinte anos de idade), possui boa conduta social, tem residência fixa no distrito da culpa há mais de quatorze anos, residindo com os seus avós, de maneira que não há indícios de que sua liberdade possa oferecer algum risco à ordem pública, à instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Ademais, ressaltou que, na hipótese de eventual condenação, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, a pena será reduzida, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, o paciente poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de maneira que a prisão preventiva representa ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ponderou que a segregação deve ser adotada como “ultima ratio” e que, diante das circunstâncias do caso, seria mais adequada a imposição de medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, e art. 318-A, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras cautelares menos gravosas ou a substituição pela prisão domiciliar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, em suma, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que ele, em tese, transportava quantidade expressiva de droga: 5 Kg (cinco quilogramas) de maconha. Ressaltou a douta autoridade judiciária, ainda, que essa era a segunda passagem dele pelo Núcleo de Audiência de Custódia no ano de 2020, sendo que a primeira também dizia respeito a crime de tráfico, tendo sido denunciado (ação penal n. 0713195-41.2020.8.07.0001). Também destacou que o paciente é jovem (vinte anos de idade) e que ostenta passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico e de roubo, de maneira que essa escalada criminosa indicaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 74596074, comprovando que, com o autuado, foram encontrados quase 05 (cinco) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 05 (cinco) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento pacífico no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justificaria a conversão deste flagrante em prisão preventiva. Ocorre que, além disso, noto que esta é a segunda vez que o autuado passa por este NAC neste ano de 2020. Na primeira ocasião, também foi flagrado por supostamente estar praticando o tráfico de drogas, o que gerou o oferecimento da denúncia da ação penal de no 0713195-41.2020.8.07.0001, com trâmite na 4a Vara de Entorpecentes. Por fim, o autuado, que tem apenas 20 (vinte) anos de idade, respondeu a ações socioeducativas perante a Justiça da Infância pela suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico. Todo esse histórico do autuado, somado ao presente flagrante, demonstra a sua indisposição para se abster de se envolver com a Justiça Criminal. Como bem destacado pelo Ministério Público, “o histórico do autuado revela a contumácia delitiva e sua personalidade voltada para o crime, numa escalada perigosa que gera grave abalo à ordem pública. Os fatos e condições pessoais do indiciado reclamam medida enérgica do Estado-Juiz para frear seu ímpeto criminoso.” Assim, seguindo o posicionamento desses precedentes e considerando a aparente reiteração criminosa do autuado, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Por fim, o crime imputado ao autuado possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo assim o requisito previsto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a se envolver com a Justiça Criminal, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. (ID 21079426, p. 31/32) Inicialmente, cumpre esclarecer que não se verifica que a prisão do paciente tenha sido decretada com base na vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei n. 11.343/2006 e declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, embora a Defesa tenha requerido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, e art. 318-A, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, tais dispositivos não são aplicáveis à hipótese, pois dizem respeito à presa mulher, mãe, gestante ou responsável por pessoa portadora de necessidades especiais, o que não é o caso do paciente. Acrescente-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, registros criminais sem condenação transitada em julgado e passagens pelo Juízo da Infância e da Juventude, ainda que não configurem reincidência ou maus antecedentes, indicam risco de reiteração delitiva e, portanto, justificam a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (nesse sentido: RHC 100.113/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018). O mesmo se diga em relação à quantidade de droga apreendida, no caso, 5 Kg (cinco quilogramas) de maconha (Acórdão 1084638, 07031115220188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator